Tribunal: TJDFT
Processo: 0713337-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Na hipótese de acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer excesso execução, são cabíveis honorários advocatícios em benefício do devedor proporcionais ao valor excedido.
2.Recurso conhecido e provido.